Tribunal: STF
Processo: ARE 1517757
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS DESTINATÁRIOS DO RESULTADO DA ARRECADAÇÃO. VIABILIDADE DE ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA FINS DE DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. FÉRIAS INDENIZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. 13º SALÁRIO. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO.



    1. ‘I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.’ (ApelRemNec 0006842-82.2015.4.03.6100, Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, TRF3 - 1ª Turma, Intimação via sistema DATA: 23/04/2020.)



    2. O próprio legislador exclui as parcelas recebidas a título de férias indenizadas e seu respectivo terço constitucional. Assim, a impetrante não tem interesse processual, tendo em vista que a própria lei exclui essa verba da base de cálculo.



    3. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC. Nesse RE 1.072.485 o STF assentou ‘a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas’.



    4. Legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de 13º salário, ante sua evidente natureza remuneratória. O STJ firmou jurisprudência no sentido da incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado.



    5. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória.



    6. Em recente decisão, o STF, no RE 576.967, decidiu que ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade’.



    7. A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic. Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. A compensação deverá observar a legislação pertinente. Cabe acrescentar, também, que o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN).



    (...)



    19. DESPROVIMENTO à apelação do SESC; PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para declarar falta de interesse processual da impetrante quanto às férias indenizadas, bem como a incidência de contribuições previdenciárias e a terceiros sobre o terço constitucional de férias gozadas e sobre o décimo terceiro salário, e para que a compensação observe os termos do voto; e PROVIMENTO à apelação da impetrante para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias e a terceiros sobre o salário-maternidade.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 240 da Constituição Federal. Aduz sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito ou, ao menos, a possibilidade de atuar como assistente da União, bem como a impossibilidade de se equiparar as contribuições destinadas a terceiros às contribuições previdenciárias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 1.100.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, uma vez que: “o compulsar dos [autos] revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o ARE nº 1.260.750/RJ, vinculado ao tema nº 1.100 de Repercussão Geral, não pode ser aplicado no caso presente, já que o Recorrente não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a contribuição previdenciária, tendo se limitado, na realidade, a tecer considerações genéricas a respeito da base de cálculo das contribuições previdenciárias”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “quando houver um interesse coletivo do ponto de vista econômico e social, como ocorre no presente caso, uma vez que se discute a composição da base de cálculo de um tributo, é indiscutível a existência da repercussão geral. É evidente ressaltar, mais uma vez, que as questões jurídico-tributárias acabam por envolver o interesse econômico da coletividade, haja vista que o seu exercício se caracteriza pelo recolhimento de tributos por toda sociedade, com a finalidade de obter fundos para o Estado desenvolver suas atividades. Assim, é indubitável que, havendo qualquer decisão sobre processos de natureza tributária por esta Egrégia Corte Constitucional, a questão afetará direta, concretamente e de maneira generalizada os contribuintes, bem como o Estado, ou seja, toda a coletividade”, nada dizendo sobre a matéria controvertida nos autos, qual seja, a legitimidade de serviço social autônomo para integrar o polo passivo de demanda em que se discute a exigibilidade de contribuição cujo resultado da arrecadação é a ele destinado, ou, ao menos, a viabilidade do serviço social autônomo atuar como assistente da União, bem como a possibilidade de equiparação das contribuições destinadas a terceiros às contribuições previdenciárias para fins de delimitação da base de cálculo.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente